Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INAPTIDÃO. NÃO VERIFICADA A PRESENÇA DE ILEGALIDADE OU QUEBRA DA ISONOMIA APTA A OCASIONAR A NULIDADE DE TODOS OS TESTES APLICADOS NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, a qual pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que a considerou inapta na Avaliação Psicológica do Concurso Público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF (Edital n.04/2023).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício no ato administrativo que considerou a parte autora inapta na fase de Avaliação Psicológica do Concurso Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ressalta-se o dever de observância da Súmula Vinculante 44: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.
4. O Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte posicionamento no julgamento do Tema 1.009 da Repercussão Geral: No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame. (RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 25-09-2018 PUBLIC 26-09-2018).
5. A Súmula de n. 20 deste Tribunal estabelece que: “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.”.
6. No caso, a avaliação psicológica em contexto encontra-se amparada pela Resolução CFP n. 02/2016 e o Decreto n. 9.739/2019.Há previsão editalícia de avaliação psicológica, dos parâmetros a serem utilizados e do Descritivo de perfil profissiográfico (Edital n. 04/2023-DGP/PMDF - Item 15 e seus subitens), bem como houve a possibilidade de recurso administrativo, conforme a Lei n. 4.949/2012.
7. Verifica-se, ainda, a inocorrência de prejuízo ao apelante decorrente da utilização do teste psicológico Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5), pois o candidato foi considerado apto quanto à característica Raciocínio, a qual foi a única em que se utilizou tal parâmetro.
8. A diferença entre os métodos utilizados nas avaliações da característica Raciocínio não acarreta a alteração do resultado atribuído à parte apelante.
9. Inexiste aplicação de testes psicológicos distintos a candidatos do mesmo certame público na avaliação das características em o apelante foi considerado inapto. Não merece prosperar a tese de que a eliminação do apelante do certame decorre de quebra da isonomia ou de violação ao princípio da legalidade.
10. Destarte, com fulcro na separação de poderes e no Tema 485 da Repercussão Geral do STF, não cabe ao Poder Judiciário intervir no resultado de fase de concurso público e declarar a nulidade da avaliação psicológica.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação cível conhecida em parte e desprovida.
________
Jurisprudência relevante citada: STF – Tema 485/RG, RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; Súmula Vinculante 44. TJDFT – Súmula 20.